Tribunal: TJBA
Processo: 8027265-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027265-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOPAK BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. OMISSÕES E OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL INESPECÍFICO. ISS DE APURAÇÃO MENSAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VÍCIOS RECONHECIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Vopak Brasil S/A contra acórdão que negara provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitara exceção de pré-executividade, mantendo válida a CDA referente à cobrança de ISS do exercício de 2012. A embargante alega omissões e obscuridades no julgado, notadamente quanto à ausência de notificação do lançamento, à falta de dispositivo legal específico, à natureza mensal do ISS e ao termo inicial da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da notificação do lançamento tributário compromete a validade da CDA; (ii) estabelecer se a indicação genérica do Código Tributário Municipal supre o requisito de individualização do fundamento legal; (iii) determinar se a referência apenas ao “exercício de 2012” é suficiente para tributo sujeito a apuração mensal; (iv) esclarecer se o prazo prescricional deve ser contado da inscrição em dívida ativa ou da constituição definitiva do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A CDA é nula se não houver comprovação de notificação do contribuinte acerca do lançamento tributário, por violação ao art. 202, V, do CTN e à jurisprudência consolidada.

4.
A indicação de diploma legal em sua integralidade não supre a exigência de apontamento específico do fundamento normativo da cobrança, conforme art. 2º, §5º, III, da LEF e art. 202, III, do CTN, além de precedentes do STJ.

5.
O ISS tem apuração mensal, de modo que a menção apenas ao exercício anual inviabiliza a defesa do contribuinte e compromete a regularidade da CDA, nos termos do Código Tributário Municipal de Candeias.

6.
O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário inicia-se na constituição definitiva do crédito, e não na inscrição em dívida ativa, conforme art. 174 do CTN e jurisprudência do STJ.

7.
Reconhecidos vícios de omissão e obscuridade, os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para reformar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal.

Tese de julgamento
:

1.
A CDA é nula se não houver comprovação de notificação do contribuinte acerca do lançamento tributário.

2.
A indicação genérica de diploma normativo não supre a exigência de individualização do fundamento legal do crédito tributário.

3.
O ISS é tributo de apuração mensal, razão pela qual a CDA deve especificar os períodos exatos do débito.

4.
O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário inicia-se com a constituição definitiva do crédito, e não com a inscrição em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 174, 202, III e V, e 203; LEF, art. 2º, §5º, III e VI, §6º; CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §3º, II; Código Tributário Municipal de Candeias (Lei nº 874/2013), art. 141.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.805.540/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.297.206/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024; STJ, REsp 1.772.464/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018; TJ-BA, APL 8000530-30.2017.805.0106, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, DJe 22/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
8027265-83.2024.8.05.0000
,
em que figura, como
Embargante, a
VOPAK BRASIL S/A
,
e, como
Embargado, o
MUNICÍPIO DE C
ANDEIAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA